Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713324-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDVAN PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA INADIMPLIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de o Autor/Apelante expor em suas razões recursais que o Banco BRB retém quase a totalidade do seu salário, a presente demanda foi ajuizada exclusivamente contra o CARTÃO BRB S/A, tendo em vista descontos em conta corrente para pagamento de fatura de cartão de crédito, razão pela qual os descontos efetuados pelo BRB, caso o Autor entenda abusivos, deverão ser discutidos em demanda própria. 2. Não são abusivas as cláusulas contratuais que preveem a possibilidade da administradora de cartão de crédito efetuar débito em conta de titularidade do devedor após 10 dias do vencimento da fatura inadimplida. 2.1. O consumo por meio de compras no cartão decorre de um ato de liberalidade, sendo de responsabilidade do consumidor utilizá-lo na modalidade de crédito de acordo com sua disponibilidade financeira. 2.2. Ao não pagar a fatura do cartão de crédito no vencimento pactuado, o consumidor autorizou que a administradora do cartão efetue débitos em conta corrente, o que não padece de qualquer ilegalidade, notadamente quando o valor debitado e comprovado nos autos corresponde a apenas 6,6% do salário líquido. 3. Diante da inexistência de abusividade ou ilegalidade cometida pela administradora de cartão de crédito, não merecem prosperar os pedidos de indenização por danos morais e devolução de valores retidos. 4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa, em razão de ser beneficiário de justiça gratuita. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o, caput, 489, inciso VI, 926, 927, todos do mesmo Codex, asseverando que a decisão colegiada, ao entender que não há ilegalidade na cláusula contratual que autoriza a retenção total do salário do correntista para pagamento do cartão de crédito inadimplido, e que tal prática não caracteriza danos morais, contrariou a jurisprudência da Corte Superior, bem como violou a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica; c) artigos 833, inciso IV, do Estatuto Processual vigente, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a possibilidade de revogação da autorização dos débitos em conta corrente, acrescentado que desde que cumprido o mandado de citação, a parte recorrida teve ciência acerca do requerimento de suspensão dos aludidos descontos. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 8o, caput, 489, inciso VI, 926, 927, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo no tocante ao alegado malferimento aos artigos 833, inciso IV, do Estatuto Processual vigente, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Entre os descontos feitos na folha de pagamento, observa-se que há três empréstimos contraídos perante o Banco BRB. Todavia, conforme já esclarecido, o Réu na presente demanda é apenas o Cartão BRB S/A, de modo que os descontos efetuados pelo BRB, caso o Autor entenda abusivos, deverão ser discutidos em demanda própria” (ID Num. 14882410 - Pág. 6) e de que “Assim, o valor debitado pelo Réu e comprovado pelo Autor corresponde a apenas 6,6% do seu salário líquido, de modo que o Autor carece de interesse de agir quanto ao pedido subsidiário para que os descontos sejam limitados a 30% de seu salário líquido” (ID Num. 14882410 - Pág. 6). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Ressalte-se que o referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Ademais, infirmar tais conclusões é providência incompatível com a via eleita a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável, da mesma forma, aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017